Tribunal: CARF
Processo: 13839.722215/2019-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.722215/2019-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.964 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
MARIA APARECIDA DAMASCENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
É devida a glosa de despesas médicas quando o contribuinte não comprova que
suportou o ônus do seu pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata a Notificação de lançamento, lavrada em 06/03/2019, de Imposto de Renda
Pessoa Física suplementar, referente ao Exercício 2015, no valor de R$ 17.720,17.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal houve Dedução
Indevida de Despesas Médicas, referente à Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física,
Exercício 2015, Ano-Calendário 2014. Houve glosa do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
por falta de comprovação para a devida dedução.
Consta Impugnação em que o contribuinte requer que seja declarada a
insubsistência correspondente ao crédito tributário apurado por ser indevido, já que os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.722215/2019-92
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.964 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722215/2019-92

pagamentos das despesas declaradas estão respaldados em documentos assinados pelos
profissionais e entidades que lhe prestaram os serviços, com todos os dados exigidos pela
legislação pertinente. Informa que realizou os pagamentos todos em espécie, pois não faz uso de
cheques. Os recibos constam nos autos, bem como os extratos bancários.
O Acórdão 03-088.627 - 6a Turma da DRJ/BSB, em Sessão de 13/12/2019,
julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário. Nele se afirmou que:
(fl. 65) Verifica-se, portanto, que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns requisitos legais, entre
eles a comprovação do efetivo pagamento, se assim for exigido pela autoridade
lançadora, como neste caso, conforme informado na descrição dos fatos de fls. 46
(Termo de Intimação Fiscal no 429/2018).
Vale dizer que o pagamento das despesas médicas em espécie não é proibido pela
legislação, todavia o interessado deve possuir meios de comprovar tal operação, tais
como extrato bancário em que haja correspondência entre os valores sacados em
conta corrente e as quantias pagas como despesas médicas, assim como a
correspondência entre as datas contidas nos recibos e as datas das retiradas
bancárias. Simples recibos ou mesmo declarações firmadas pelo prestador de serviços
informando que o pagamento foi feito em espécie não constituem prova suficiente desse
fato.
Analisando os extratos bancários apresentados (fls. 38 a 53), constata-se que não há
saques em montante suficiente, nas datas de emissão dos recibos, para fazer frente aos
pagamentos relacionados nos respectivos documentos, de forma a justificar que os
pagamentos foram feitos em espécie, provenientes de saques bancários.
Cientificado em 16/01/2020, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que
repete os argumentos da Impugnação, sem apresentar novos documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente conheço da peça recursal, dada a tempestividade. Cientificado em
16/01/2020, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 12/02/2020.
Dedução de despesas médicas. Comprovação
Inicialmente, cabe destacar que o Conselho editou a Súmula CARF no 180,
aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, em que assenta a questão da
seguinte forma:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui
a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.964 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722215/2019-92

Ainda que a vigência da Súmula se dê somente em 16/08/2021, não há dúvidas de
que o CARF já entendia a questão neste sentido, como se vê na Súmula CARF no 40, aprovada
pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009:
A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de
elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente pagamento,
impede a dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Da análise dos extratos bancários apresentados pela Contribuinte, a movimentação
bancária demonstra que há uma certa regularidade de saques, tanto da Conta Corrente quanto da
Conta Poupança. É dizer, constata-se que havia, ao menos à época, o costume de se fazer grande
quantidade de saques e que a contribuinte utilizava o dinheiro como moeda de forma recorrente.
No entanto, ainda que houvesse disponibilidade econômica, não houve a
demonstração do liame entre os diversos saques e o pagamento das despesas médicas. Dado que
não há coincidência, ao menos próxima, entre datas e valores dos saques e das datas constantes
nos recibos apresentados, não há como se considerar que os montantes sacados foram destinados
ao pagamento das referidas despesas.
Em outras palavras, não há o cruzamento entre as informações e as provas
apresentadas pela Recorrente, que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os pagamentos.
Ad argumentando, ainda que não seja o objeto da lide, os recibos apresentados
não preenchem os requisitos legais, são recibos simples em que não constam endereço.
Conclusão
Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário, e no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 89
DF CARF MF
Original